Tribunal: TJBA
Processo: 8105631-36.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8105631-36.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

APELADO: CONDOMINIO EDIFICIO OTIN

Advogado(s)
:
VANIVALDO DE SANTANA JESUS, KLAUS COSTA SANTANA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FATURA DISSONANTE DA MÉDIA HISTÓRICA DO CONDOMÍNIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PRESUMIDA. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA IDÔNEA DA REGULARIDADE DA MEDIÇÃO PELA EMBASA. MANUTENÇÃO DA DETERMINAÇÃO DE REFATURAMENTO PELA MÉDIA DE CONSUMO. DANO MORAL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. ENTE FORMAL DESPERSONALIZADO. MASSA PATRIMONIAL. INCOMPATIBILIDADE COM A TUTELA DA HONRA OBJETIVA (SÚMULA 227 DO STJ INAPLICÁVEL À ESPÉCIE). EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

I. Caso em exame

O Condomínio Edifício Otin ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido Liminar e Dano Moral contra a Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A – EMBASA, em razão de cobrança de fatura de água que registrou montante muito superior à média histórica mensal usual do Apelado. O Juízo de primeiro grau julgou a ação integralmente procedente, confirmando a abusividade da cobrança, determinando o refaturamento pela média e condenando a concessionária em R$ 8.000,00 a título de danos morais. A EMBASA interpôs Apelação Cível buscando a improcedência total, ou, subsidiariamente, a exclusão da condenação por danos morais.

II. Questão em discussão

A análise recursal concentra-se em verificar a existência de falha na prestação do serviço em razão da cobrança de consumo anômalo e a possibilidade jurídica de o condomínio edilício, em sua natureza de ente despersonalizado, ser beneficiário de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

A relação jurídica estabelecida é de consumo, sujeitando a concessionária de serviço público à responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. A manifesta e acentuada discrepância do consumo registrado na fatura de julho/2024, que excede significativamente a média histórica do imóvel, aliada à inércia da Apelante em produzir prova técnica robusta capaz de confirmar a regularidade integral do consumo, demonstra a verossimilhança das alegações autorais e configura a falha na prestação do serviço.

Contudo, quanto aos danos morais, o condomínio edilício, embora dotado de capacidade processual, não possui personalidade jurídica de direito material plena, sendo caracterizado como um ente despersonalizado ou massa patrimonial, cuja finalidade precípua é a administração do patrimônio comum. Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a Súmula 227 (que admite dano moral à pessoa jurídica) exige lesão à sua honra objetiva (nome, reputação ou imagem), atributo que não se coaduna com a natureza jurídica do condomínio. Assim, a condenação ao pagamento de indenização por dano moral deve ser afastada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença, tão somente para excluir a condenação por danos morais, mantendo-se a declaração de abusividade da cobrança e a determinação de refaturamento da fatura pela média de consumo. Os ônus sucumbenciais são redistribuídos em razão da sucumbência recíproca.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8105631-36.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e como apelada CONDOMINIO EDIFICIO OTIN.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER DO RECURSO PARA DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA